Tribunal: TJDFT
Processo: 0720740-81.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. ILICITUDE NA CONDUTA DO RÉU. NÃO CONFIGURADA. INCIDÊNCIA DA RESOLUÇÃO 4.549/2017-BACEN. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Recurso próprio do réu, regular e tempestivo (Id 16470791). Contrarrazões apresentadas (Id 16470798).
2. O magistrado do 2o Juizado Especial Cível de Taguatinga julgou parcialmente procedente o pedido do autor, tão somente para declarar a abusividade dos débitos automáticos, referentes ao valor mínimo da fatura do cartão de crédito, determinando que o banco se abstenha de efetuar novos descontos, e condenando o réu a restituir ao autor o valor de R$909,09( novecentos e nove reais e nove centavos), a título de dano material.
3. O recorrente afirma que a cláusula 13a do contrato prevê a autorização para débito em conta corrente, no valor mínimo da fatura, caso não ocorra o pagamento na data de vencimento e tenha saldo disponível na conta.
4. Relata que o débito foi regularmente contratado, não havendo o recorrente praticado qualquer ilicitude na cobrança. Requer a improcedência integral do pedido do autor e a condenação do recorrido ao pagamento das custas e honorários.
5. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (lei federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990).
6. O autor ficou devendo o valor da fatura do cartão de crédito, em 10/04/2019, no valor de R$1.514,92 ( um mil, quinhentos e quatorze reais e noventa e dois centavos) (Id 16470779, p.10), e na fatura seguinte (10/05), pagou R$570,00 ( quinhentos e setenta reais), do valor total de R$2.020,61(dois mil, vinte reais e sessenta e um centavos), fazendo incidir a RESOLUÇÃO CNM 4.549/17[1] do Banco Central, que impõe às instituições financeiras o parcelamento do saldo devedor em condições mais vantajosas ao consumidor. Assim, não houve o pagamento dos valores utilizados, como também houve imposição para o parcelamento, que poderia ter sido suspenso diretamente pelo devedor, caso assim desejasse, e obviamente, assumisse o pagamento (outro financiamento) perante o banco.
7. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial. Recurso do réu CONHECIDO e PROVIDO.
8. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente vencido (art. 55, da Lei 9.099/95).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.

[1] Art. 1o O saldo devedor da fatura de cartão de crédito e de demais instrumentos de pagamento pós-pagos, quando não liquidado integralmente no vencimento, somente pode ser objeto de financiamento na modalidade de crédito rotativo até o vencimento da fatura subsequente. Parágrafo único. O financiamento do saldo devedor por meio de outras modalidades de crédito em condições mais vantajosas para o cliente, inclusive no que diz respeito à cobrança de encargos financeiros, pode ser concedido, a qualquer tempo, antes do vencimento da fatura subsequente. Art. 2o Após decorrido o prazo previsto no caput do art. 1o, o saldo remanescente do crédito rotativo pode ser financiado mediante linha de crédito para pagamento parcelado, desde que em condições mais vantajosas para o cliente em relação àquelas praticadas na modalidade de crédito rotativo, inclusive no que diz respeito à cobrança de encargos financeiros.